Tribunal: STF
Processo: MS 38192
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO: IMPROCEDÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2021, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato “do Conselho Nacional de Justiça, no corpo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0008118- 28.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa que “o processo original (Procedimento Administrativo Disciplinar/CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000) se encontra sob SIGILO. Deve este Mandado de Segurança seguir a mesma sorte” (fl. 2, e-doc. 1).
    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, afirma ter tomado ciência do ato apontado como coator em 3.8.2021, pelo que, “desta forma, por cautela, considera-se como prazo fatal o dia 2 de dezembro de 2021, de sorte que a presente impetração tem comprovada a sua tempestividade” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia que “protocolou, formalmente, ARGUIÇÕES DE PARCIALIDADE CONTRA AS TESTEMUNHAS DÉBORA MARIA LIMA MACHADO e ANA CLÁUDIA C. SCAVUZZI MAGNO BAPTISTA. Isso já em 14 de junho de 2021, antes mesmo da primeira sessão designada para ouvida das mesmas (15/06/2021), que terminou sofrendo adiamento pelo adiantado da hora sem se iniciarem os dois depoimentos. Em tais peças (cópias anexas), o Impetrante não só reiterou alegação da sua Defesa, de que as mencionadas testemunhas, por serem a autoras das denúncias ao MPF/BA que desencadearam o PAD, não poderiam testemunhar neste” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Assevera que “esperava-se que o Conselheiro Relator fizesse como sempre fizeram e fazem todas as autoridades condutoras de instruções processuais, em todos os processos de todos os âmbitos (administrativo ou judicial) e de todas as espécies (trabalhistas, criminais ou cíveis): QUE PROCESSASSE, INSTRUÍSSE E JULGASSE os Incidentes (Contradita ou Arguição de Suspeição Testemunhal, como se queira chamar). Mas não. Simplesmente, nada disse o Conselheiro Relator: nem processou os Incidentes, nem os indeferiu liminarmente. Desrespeitosamente, os desprezou de modo silencioso, em manifesta negativa de prestação jurisdicional, com total desdém ao direito de petição e de defesa conferido ao Impetrante pela Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Defende a “IMEDIATA SUSTAÇÃO do despacho que redesignou ouvida daquelas duas testemunhas sem apreciar, sequer com indeferimento liminar, as ARGUIÇÕES DE PARCIALIDADE contra as mesmas, cuidadosamente protocoladas com antecedência de MESES” (fl. 13, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar inaudita altera pars, com a finalidade de sustar os efeitos do ato abusivo e ilegal guerreado, determinando a imediata anulação da ouvida das testemunhas Débora Maria Lima Machado e Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, ocorrida de forma telepresencial nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano, e determinando que sejam, antes de nova ouvida das mesmas, processadas, instruídas e julgadas as Arguições de Suspeição Testemunhal contra elas lançadas” (fl. 14, e-doc. 1).
    Assevera, “quanto ao periculum in mora, cabe anotar que a tumultuada tramitação do PAD, com a não apreciação de Incidente previsto expressamente no CPP, causa danos irreparáveis ao Impetrante, que corre o risco de ser condenado sem direito ao devido processo legal na fase instrutória, sendo a liminar também de interesse da Administração, a fim de que se evite gasto e desgaste com produção de prova oral que somente venha a ser declarada NULA anos depois” (fl. 14, e-doc. 1).
    Requer a “inclusão da UNIÃO como Litisconsorte Passiva, a ser citada via Advocacia-Geral da União, para apresentar contestação e o que mais for do seu interesse” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pede, no mérito, “seja concedida de forma definitiva a segurança, consistindo a presente na definitiva anulação da ouvida das testemunhas Débora Maria Lima Machado e Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, ocorrida de forma telepresencial nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano, e determinando que sejam, antes de nova ouvida das mesmas, processadas, instruídas e julgadas as Arguições de Suspeição Testemunhal contra elas lançadas” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Inicialmente, indefiro o requerimento de decretação de segredo de justiça pela ausência de comprovação, de plano, de haver qualquer elemento que imponha a excepcional situação de segredo, somente justificado para proteger direitos fundamentais relevante sobre interesses públicos. 
    Não constam dos autos as razões pelas quais o Conselho Nacional de Justiça instituiu a tramitação sigilosa do processo disciplinar. Não há determinação legal para que o sigilo se imponha, automaticamente, em ações judiciais correlatas. A publicidade não é apenas norma, mas dever constitucional e legal dos processos judiciais (art. 189 do Código de Processo Civil).
    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, o que não se demonstra ser o presente caso, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e respectivos patronos.
    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devem ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal.
    Não constam deste mandado de segurança documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007).
    Tampouco há, em se tratando de apuração disciplinar, informes de medidas invasivas, as quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.
    Ressalte-se não haver comprovação ou mesmo argumentação da defesa sobre eventual exposição extraordinária da intimidade do impetrante a justificar a restrição do acesso público aos autos.
    4. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal justifica-se apenas em casos nos quais constatadas, de plano, a inobservância do devido processo legal, a exorbitância das atribuições do Conselho ou, ainda, manifesta antijuridicidade ou carência de razoabilidade do ato impugnado (nesse sentido o Mandado de Segurança n. 35.838-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    5. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da existência de relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que não se tem comprovado na espécie.
    O impetrante afirma que, “quanto ao periculum in mora, cabe anotar que a tumultuada tramitação do PAD, com a não apreciação de Incidente previsto expressamente no CPP, causa danos irreparáveis ao Impetrante, que corre o risco de ser condenado sem direito ao devido processo legal na fase instrutória, sendo a liminar também de interesse da Administração, a fim de que se evite gasto e desgaste com produção de prova oral que somente venha a ser declarada NULA anos depois” (fl. 14, e-doc. 1).
    Esse argumento é insuficiente para demonstrar o alegado perigo no aguardo do julgamento definitivo do mandado de segurança.
    Do despacho de designação para a continuidade da audiência de instrução do processo administrativo disciplinar, na qual ouvidas as testemunhas de acusação, extrai-se a seguinte ordem de depoimentos (e-doc. 11):
    “1. 24 de agosto de 2021, às 14h00 - Desembargadora Débora Machado (PAD 8118-28 – ID 4334466; PAD 3355-47 – ID 4334471; PAD 3353-77; ID 4334469).
    2. 25 de agosto de 2021, às 14h00 - Desembargadora do Trabalho Suzana Maria Inácio Gomes (PAD 8118-28 – ID 4334466)
    3. 25 de agosto de 2021, às 15h00 - Juíza do Trabalho Ana Cláudia Scavuzzi de C. M. Batista (PAD 8118-28 – ID 4334466; PAD 3353-77 – ID 4334469)
    4. 26 de agosto de 2021, às 14h00 - Desembargadora do Trabalho Margareth Rodrigues da Costa (PAD 8118-28 – ID 4334466; PAD 3355-47 – ID 4334471; PAD 3353-77; ID 4334469)
    5. 26 de agosto de 2021, às 15h00 - Desembargadora do Trabalho Maria de Lourdes Linhares Lima (PAD 3355-47 – ID 4334471)”.
    As magistradas acusadas de parcialidade foram ouvidas nos dias 24.8.2021 e 25.8.2021, tendo sido impetrado o mandado de segurança apenas em 26.8.2021, após o depoimento das magistradas testemunhantes.
    Portanto, não tem fundamento fático ou jurídico válido o pleito para “IMEDIATA SUSTAÇÃO do despacho que redesignou ouvida daquelas duas testemunhas sem apreciar, sequer com indeferimento liminar, as ARGUIÇÕES DE PARCIALIDADE contra as mesmas, cuidadosamente protocoladas com antecedência de MESES” (fl. 13, e-doc. 1), pois já consumados os efeitos do ato que se procura sustar.
    O argumento de eventual nulidade dos depoimentos das magistradas consideradas suspeitas pelo impetrante não justifica o requerimento de “anulação da ouvida das testemunhas Débora Maria Lima Machado e Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, ocorrida de forma telepresencial nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano” (fl. 14, e-doc. 1).
    De se destacar, ainda, que, na documentação havida nos autos, aponta-se, inicialmente, a pretensão do impetrante de ter analisado, pela autoridade coatora, a suspeição das magistradas testemunhas. 
    Na decisão de 23.4.2021, que apreciou os requerimentos de prova oral formulados pelas partes, o Conselheiro Relator assim decidiu:
    “Todavia, o Desembargador Washington Gutemberg Pires Ribeiro alega suspeição do depoimento a ser prestado das Desembargadoras Dalila Andrade e Débora Machado e a juíza Ana Cláudia Scavuzzi Magno Baptista, inicialmente arroladas pelo MPF. Em que pese os argumentos apresentados, o fato das magistradas serem denunciantes não as retira o dever de dizer a verdade, tornando-se imprescindíveis os seus depoimentos para o deslindem dos fatos aqui investigados, razão pela qual indefiro o pedido” (e-doc. 14).
    6. O deferimento de medida liminar em mandado de segurança impõe o atendimento aos requisitos legalmente estabelecidos, ausentes no caso, pelo que indefiro a liminar.
    7. Pela relevância das questões postas na presente ação e sem comprometimento do exame do item relativo ao exame do cabimento desta impetração, determino sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).
    8. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora